Tribunal: STJ
Processo: 5002065-55.2025.4.04.7113
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214478 - RS(2025/0239597-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BENTO
GONÇALVES - RS
INTERES.
: R V G D (MENOR)
REPR. POR
: G R G D
ADVOGADA
: MÔNICA CASAGRANDA SOMENSI - RS052154
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA
: MONICA LAGEMANN GREWE - RS068830
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO
À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME
CARE. TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO
SUS.
IAC
14
DO
STJ
E
TEMA
1.234
DO
STF.
INAPLICABILIDADE.
ENTES

FEDERADOS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação
de obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva a prestação de
Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida
pelo SUS, regulada pela Portaria n.
do Ministério da
3.005/2024
Saúde.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14
do STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas
públicas do SUS, nem ao Tema n. 1.234 do STF, que não abrange
procedimentos terapêuticos prestados em regime domiciliar,
ambulatorial ou hospitalar.
3. A competência da Justiça Federal, nos termos do inciso I,
da CF/ 1988, é definida por critério objetivo, em regra,
art. 109,
em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda,
Documento eletrônico VDA55103936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c2df52c9-9cbf-4fab-ac7c-6f115a4c5024

competindo, ao Juízo Federal, decidir sobre a existência de
interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal assentou que a União não é responsável
pela execução direta do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), atribuição conferida aos
estados e aos municípios, nos termos da Portaria n.
n.
GM/MS
sendo o custeio do tratamento pretendido de
3.005/2024,
responsabilidade de todos os entes federados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793,
"reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na
efetivação do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a
obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem
atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual
custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de .
.
13/8/2025,
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55103936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:17:20
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c2df52c9-9cbf-4fab-ac7c-6f115a4c5024

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214478 - RS (2025/0239597-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BENTO
GONÇALVES - RS
INTERES.
: R V G D (MENOR)
REPR. POR
: G R G D
ADVOGADA
: MÔNICA CASAGRANDA SOMENSI - RS052154
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MONICA LAGEMANN GREWE - RS068830
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. JUÍZOS FEDERAL E ESTADUAL. DIREITO À
SAÚDE.
FORNECIMENTO
DE
SERVIÇO
DE
HOME
CARE. TRATAMENTO PADRONIZADO NO ÂMBITO DO SUS.
IAC 14 DO STJ E TEMA 1.234 DO STF. INAPLICABILIDADE.
ENTES FEDERADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado em ação de
obrigação de fazer, na qual a parte autora objetiva a prestação de
Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida
pelo SUS, regulada pela Portaria n. 3.005/2024 do Ministério da
Saúde.
2. A hipótese não se subsume ao entendimento firmado no IAC 14 do
STJ, restrito a medicamentos não contemplados nas políticas públicas
do SUS, nem ao Tema n. 1.234 do STF, que não abrange
procedimentos terapêuticos prestados em regime domiciliar,
ambulatorial ou hospitalar.
Documento eletrônico VDA53691166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:55
Código de Controle do Documento: be992c5f-517d-4bd7-8991-502cbf9a1940

3. A competência da Justiça Federal, nos termos do inciso I, art. 109,
da CF/ 1988, é definida por critério objetivo, em regra, em razão das
pessoas que figuram no polo passivo da demanda, competindo, ao
Juízo Federal, decidir sobre a existência de interesse da União no
processo (Súmula 150 do STJ).
4. No caso, o Juiz Federal assentou que a União não é responsável
pela execução direta do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do
Programa Melhor em Casa (PMeC), atribuição conferida aos estados
e aos municípios, nos termos da Portaria n. GM/MS n. 3.005/2024,
sendo o custeio do tratamento pretendido de responsabilidade de
todos os entes federados.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793,
"reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na
efetivação do direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a
obrigatoriedade de inclusão da União como litisconsorte, nem atribuir
competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual custeio do
tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de .
13/8/2025,
.
20/8/2025)
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL contra decisão de minha lavra, em que conheci do conflito para
declarar a competência JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE BENTO
GONÇALVES - RS, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a ação objetiva o
fornecimento de tratamento de saúde padronizado no SUS, na modalidade
,
home care
acompanhada de equipe multidisciplinar, cujo dever de custeio é exclusivo da União, de
modo que descabe a aplicação das Súmulas 150 e 254 do STJ.
Afirma que a demanda deve ser direcionada contra a União e, por
conseguinte, encaminhada para a Justiça Federal, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do
(Tema 793 do STF).
RE 855178/SE
Requer, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada para que seja
declarada a competência da Justiça Federal.
Documento eletrônico VDA53691166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:55
Código de Controle do Documento: be992c5f-517d-4bd7-8991-502cbf9a1940

Impugnação apresentada às e-STJ fls. 334/336 e 341/351.
É o relatório.

VOTO
Conforme registrado na decisão agravada, a ação em apreço objetiva
a prestação de Serviço de Atendimento Domiciliar mais ampla do que a fornecida pelo
SUS, regulada pela Portaria n. 3.005/2024 do Ministério da Saúde, de modo que não se
aplica o entendimento firmado no IAC 14 do STJ, que tratou exclusivamente de
medicamentos não incluídos nas políticas públicas do SUS.
De notar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal concluiu, em 16/9
/2024, o julgamento do
(Tema 1.234), submetido à repercussão geral, que
RE 1366243/SC
não abrangeu discussões sobre o fornecimento de produtos de saúde, tais como órteses,
próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em regime
domiciliar, ambulatorial e hospitalar, conforme ressalva constante no voto condutor do
acórdão paradigma, publicado em
Veja-se:
11/10/2024.
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da
continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado
de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre
medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma
exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta
Corte.
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam
caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar,
ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão
Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.
Nessa quadra, forçoso convir que a decisão proferida no RE 1366243
RG (Tema 1.234) também não se aplica à hipótese dos autos, considerando que a ação em
apreço, como dito acima, diz respeito a tratamento domiciliar (
).
home care
Dito isso, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a
competência da Justiça Federal, nos termos do I, da CF/1988, é determinada por art. 109,
critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda
(competência
), competindo, ao Juízo federal, decidir sobre o interesse da
ratione personae
Documento eletrônico VDA53691166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:55
Código de Controle do Documento: be992c5f-517d-4bd7-8991-502cbf9a1940

União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os
autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar
conflito de competência (Súmula 254 do STJ).
No caso, o Juízo federal consignou: "a parte autora busca prestação
de saúde mais ampla do que aquela fornecida pelo SUS, por meio do Serviço de Atenção
Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (P MeC), regulados pela Portaria GM
/MS n. 3.005/2024. A normativa deixa também claro que compete aos municípios as
prestações materiais de saúde alusivas à assistência domiciliar/melhor em casa" (e-STJ fl.
277).
Ressaltou, ainda: "a União apenas excepcionalmente presta
diretamente serviços em saúde ao usuário, a exemplo da regulação nacional de transplantes
ou serviços aos indígenas por meio dos distritos sanitários especiais indígenas (o que
inclusive justificou, no tema 1234, que os medicamentos para indígenas, não importa de
que grupo, sejam julgados pela JF)" (e-STJ fl. 278).
Enfatizou: "a União não é a responsável pela operacionalização do
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e do Programa Melhor em Casa (P MeC), tarefa que
incumbe aos municípios, e sua presença nos autos em nada colabora à solução da demanda,
somente gerando uma discussão por quem não é legítimo para a efetiva prestação do
serviço e deslocando a competência do juízo natural, que é o estadual".
Concluiu o Juízo federal que, mesmo que se considere o
financiamento como critério relevante na área de saúde, em desacordo com o entendimento
do STF, a Portaria GM/MS n. 3.005/2024 inovou ao estabelecer o financiamento tripartite
para a assistência domiciliar.
Assim, em atenção ao disposto nas Súmulas 150 e 254 do STJ, deve-
se prestigiar o entendimento do Juízo federal, que afastou, categoricamente, o interesse da
União na presente demanda.
Além do mais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793, "reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos na efetivação do
direito à saúde, sem, contudo, estabelecer a obrigatoriedade de inclusão da União como
litisconsorte, nem atribuir competência à Justiça Federal apenas em razão de eventual
custeio do tratamento pela União" (AgInt no CC 211973/RS, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
20/8/2025)
Nesse
sentido:
AgInt
no

relator

AREsp
2466552/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e
24/6/2024
28/6/2024
Documento eletrônico VDA53691166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:55
Código de Controle do Documento: be992c5f-517d-4bd7-8991-502cbf9a1940

AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado
AREsp 2193951/RS,
em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.
Por fim, nunca é demais lembrar que o conflito de competência não é
a via adequada para discutir a legitimidade, à luz da
ou a nulidade das
Lei n. 8.080/1990,
decisões proferidas pelos Juízos estadual ou federal, questões que devem ser analisadas no
bojo da ação principal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53691166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/01/2026 14:54:55
Código de Controle do Documento: be992c5f-517d-4bd7-8991-502cbf9a1940

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 214.478 / RS
Número Registro: 2025/0239597-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50020655520254047113 50130222920248210005 53143386820248217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BENTO
GONÇALVES - RS
INTERES.
: R V G D (MENOR)
REPR. POR
: G R G D
ADVOGADA
: MÔNICA CASAGRANDA SOMENSI - RS052154
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MONICA LAGEMANN GREWE - RS068830
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA54917476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 6a3470ae-e994-4d46-82fd-e36bb197d360

PROCURADOR
: IVO PEDRO CAPPELARI - RS058273
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DE
PORTO ALEGRE - SJ/RS
SUSCITADO
: JUIZO DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DE BENTO
GONÇALVES - RS
INTERES.
: R V G D (MENOR)
REPR. POR
: G R G D
ADVOGADA
: MÔNICA CASAGRANDA SOMENSI - RS052154
INTERES.
: MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
PROCURADORA : MONICA LAGEMANN GREWE - RS068830
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:41:32
Código de Controle do Documento: 6a3470ae-e994-4d46-82fd-e36bb197d360